Tribunal: TJES
Processo: 5018230-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018230-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO VICENTE DE ANDRADE

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018230-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO VICENTE DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Diego Vicente de Andrade contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, no Processo nº 0000535-27.2024.8.08.0021, apontando constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03). A defesa sustenta ausência de fundamentação válida para a prisão cautelar e existência de condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal; e
(ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, indicando elementos concretos que justificam a necessidade da medida, como a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de 9 kg de maconha, balança de precisão, caderno de anotações do tráfico, uma submetralhadora calibre 9 mm e 45 munições do mesmo calibre, além do contexto de associação para o tráfico. A conduta delitiva indica risco à ordem pública e envolvimento em organização criminosa voltada à traficância armada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, demonstração categórica dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que foi atendido no caso concreto. As decisões judiciais destacaram o risco de reiteração delitiva, a periculosidade social decorrente da natureza dos crimes e a inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão para assegurar a ordem pública.

Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que tais condições, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua decretação. No caso, as condições favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, são insuficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco à ordem pública.

Por fim, o princípio da confiança no juiz natural reforça a legitimidade da decisão de primeiro grau, que, estando mais próximo das circunstâncias do caso e das provas colhidas, dispõe de melhores condições para avaliar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos, como no caso de apreensão de drogas, armas de fogo e indícios de associação para o tráfico.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva se presentes elementos concretos que justifiquem a medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 282; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018230-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO VICENTE DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO VICENTE DE ANDRADE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000535-27.2024.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, c/c artigo 16, da Lei n° 10.826/03.

Emerge da Denúncia (Id. 11041741, pp. 129/132) que, no dia 08 de agosto de 2024, por volta de 10 horas, na Rua B3, Bairro Portal Club, Guarapari, Policiais Civis realizaram investigação com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na Grande Vitória e receberam informações de que os denunciados DIEGO VICENTE DE ANDRADE e THIAGO RIBEIRO BRAUN estavam associados para a prática delitiva com um traficante de Guarapari, local em que as drogas estariam armazenadas. Durante campana, policiais à paisana visualizaram os denunciados manuseando e entregando bolsas a outros indivíduos, provavelmente contendo drogas. Prosseguindo a investigação, os réus foram abordados por Policiais Civis quando saíam de uma padaria no Bairro Recanto da Sereia, em Vila Velha, onde nada de ilícito foi encontrado nos veículos em que eles estavam. Conduzidos até o local em que foram vistos entrando e saindo com sacolas, os policiais localizaram 16 tabletes de maconha (11 inteiros, 2 cortados e 3 menores), que juntos pesavam 09 kg de maconha, 01 (uma) balança de precisão, caderno de anotações do tráfico, 01 (uma) submetralhadora calibre 9mm com 45 munições do mesmo calibre. Apurou-se, ainda, que o réu Thiago usava o local para guardar as drogas e embalá-las para distribuição, que era feita por ele e pelo réu Diego. Registre-se que o denunciado Diego informou aos Policiais Civis que a droga apreendida na residência de Thiago também era dele e que vendia cada tablete por R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com lucro aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais), por tablete, acrescentando que a arma de fogo apreendida foi recebida como parte do pagamento.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Superada tal aresta, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (Id. 11041741):

“
Desta forma,
a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, diante da natureza dos delitos, bem como pelas circunstâncias narradas, que indicam envolvimento em esquema de tráfico de drogas com uso de arma de fogo no contexto de traficância, e por entender que outras medidas cautelares se mostram inadequadas por ora, salientando que ambos possuem registros criminais, demonstrando que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória”.

Em consulta ao Sistema PJe de Primeira Instância, verifica-se que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório do paciente, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
, senão vejamos:

“
Verificando os autos,
constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da Decisão que decretou a prisão preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos nas Decisões fls. 83/86, id. 48391735, e id. 50252219.

(...)

Analisando o auto de apreensão, verifico que foi apreendida elevada quantidade de droga, sendo aproximadamente 9 (nove) quilos de maconha, além da apreensão de uma sub-metralhadora calibre 9 mm,
o que mostra a gravidade dos crimes imputados aos acusados, sendo cometido mediante grave ameaça à sociedade, expondo muitas pessoas ao mal causado pelas drogas e pelas armas de fogo, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, e indefiro os reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar, mantendo a prisão cautelar dos acusados Thiago Ribeiro Braun e Diego Vicente de Andrade, para garantia da ordem pública.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.”

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção do ergastulamento provisório restou consubstanciada
na necessidade de
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

À luz do cenário delineado, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)